Tribunal: TJSP
Processo: 2126501-62.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que determinou a realização de perícia de segurança e tecnologia bancária. Fraude alegada, que deu causa ao prejuízo da agravante. Desvio de numerário na aquisição de veículo financiado. Necessidade imperativa de ser realizada a prova técnica. Impossibilidade de se reconhecer o direito do banco ou das recorridas. Decisão mantida. Recuso desprovido.